Tribunal: STF
Processo: RE 1531708
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Alegação de omissão, contradição e obscuridade em decisão que aplicou o tema 1.042 da repercussão geral. Inexistência de vícios. Tentativa de rediscussão da controvérsia com fundamento em tese já apreciada. Rejeição aos embargos de declaração. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao receber embargos anteriores como agravo regimental, negou-lhe provimento, mantendo decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual, em sede de tutela cautelar antecedente, considerou legítima a retenção de mercadoria durante o despacho aduaneiro diante da constatação de subfaturamento, com base no tema 1.042 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão:  (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a ausência de lavratura formal do auto de infração após a apresentação da manifestação de inconformidade, o que violaria os princípios do devido processo legal e da legalidade; e (ii) saber se a conversão dos embargos em agravo regimental, sem prévia intimação para complementação das razões recursais, violou o contraditório e a ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    3.  Não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que a decisão embargada enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à lavratura do auto de infração, que foi expressamente reconhecida pelo acórdão de origem com base nos elementos fáticos e na legislação aplicável.



    4. A alegação de ausência de intimação para complementação das razões recursais não prospera, pois os embargos originários já continham fundamentos suficientes e específicos para a apreciação do agravo regimental, sendo desnecessária a abertura de nova oportunidade, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.024, § 3º; CTN/1966, art. 142; Regulamento Aduaneiro, art. 570. 



Jurisprudência relevante citada: RE 1.548.352 ED, RE 1.176.610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, tema 1.042 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.504.394 ED-AgR.